Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SISTEMA OPT IN. CDC. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Ainda que de maneira concisa, todas as teses relevantes foram debatidas na decisão impugnada, tendo o Magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a determinar a realização da perícia, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação.
3. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
4. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. São inaplicáveis os efeitos do sistema opt in quando as ações individual e coletiva possuem objetos distintos.
6. É permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.